Tribunal: TJSP
Processo: 1004986-32.2021.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. DECISUM EMBARGADO. PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE DO INCONFORMISMO INÁBIL AO REEXAME OU REFORMA DA DECISÃO COLEGIADA EMBARGADA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE REFERÊNCIA EXPRESSA A ARTIGOS DE LEI. A MERA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É SUFICENTE PARA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. DECISUM EMBARGADO. PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE DO INCONFORMISMO INÁBIL AO REEXAME OU REFORMA DA DECISÃO COLEGIADA EMBARGADA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE REFERÊNCIA EXPRESSA A ARTIGOS DE LEI. A MERA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É SUFICENTE PARA PREQUESTIONAR A MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Alegação do segurado de omissão no v. decisum pela não conversão do julgamento em diligência, para apresentação de esclarecimentos adicionais do perito e por não ter sido avaliado o ambiente laboral do autor, especialmente quanto aos riscos ergonômicos relatados na inicial. NÃO ACOLHIMENTO. Há, nos autos, elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca das provas que devem ser produzidas. Decisão que enfrentou devidamente a questão ora levantada, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no v. acórdão embargado (art. 1.022 do CPC). Inconformismo que extrapola o cabimento recursal. Caráter meramente infringente, inábil ao reexame ou reforma do decisum hostilizado.
2. Prequestionamento. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados pelo recorrente. A interposição dos embargos de declaração é suficiente para o prequestionamento da matéria (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.